Tribunal: TJMT
Processo: 1033978-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033978-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO CAVALHEIRO MARCONDES - CPF: 033.650.209-50 (ADVOGADO), S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - CNPJ: 07.221.613/0005-21 (AGRAVANTE), TIAGO DE SOUZA SCOPONI - CPF: 038.015.429-39 (ADVOGADO), MP FACHADAS E PAINEIS LTDA - CNPJ: 38.288.911/0001-39 (AGRAVADO), JADE ODARA DUTRA MIGUEL - CPF: 038.435.711-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON LUIS DE MESQUITA CALCANHOTO - CPF: 688.894.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por S7TE Comércio e Soluções para Impressão Digital Ltda. contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que acolheu Embargos de Declaração opostos pela MP Fachadas e Painéis Ltda., permitindo a esta a apresentação de novos Embargos à Execução em autos apartados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de Embargos à Execução nos próprios autos da execução configura erro grosseiro e insanável; e (ii) estabelecer se a decisão que concedeu prazo para saneamento do vício afronta o artigo 914, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 914, § 1o, do CPC exige que os Embargos à Execução sejam distribuídos em autos apartados, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância dessa regra configura vício sanável, desde que respeitado o prazo legal para sua oposição.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) determina que a forma processual deve ser preservada sempre que atingir sua finalidade, sem prejuízo à parte contrária ou à marcha processual.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a interposição de Embargos à Execução nos autos principais não constitui erro grosseiro e deve ser dada oportunidade para a regularização do feito.

A concessão de prazo para saneamento da irregularidade não impede o andamento da execução nem configura inovação processual, mas apenas adequação formal exigida pelo ordenamento jurídico.

A rejeição dos Embargos sem a possibilidade de correção do vício violaria o devido processo legal e o direito de defesa, em desacordo com a evolução do processo civil contemporâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de Embargos à Execução nos próprios autos do feito executivo configura vício sanável, sendo possível a concessão de prazo para a sua correção.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) deve ser aplicado para evitar a anulação de atos processuais que alcancem sua finalidade sem prejuízo às partes.

A rejeição liminar dos Embargos sem a possibilidade de saneamento do vício afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 914, § 1o, 277 e 915.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
S7TE Comércio e Soluções para Impressão Digital Ltda.
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010532-07.2023.8.11.0041, acolheu Embargos de Declaração opostos pela Agravada, permitindo que esta apresentasse novos Embargos à Execução em autos apartados.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a oposição de Embargos à Execução nos próprios autos caracteriza erro grosseiro e insanável, conforme previsto no artigo 914, § 1o, do CPC, estando irremediavelmente caracterizada tanto a preclusão consumativa quanto a preclusão temporal.

Aduz que a jurisprudência é pacífica em rejeitar a aplicação do Princípio da Instrumentalidade das Formas em casos de flagrante violação de normas processuais expressas.

Afirma que a tentativa de corrigir o erro ultrapassa os limites temporais e procedimentais previstos, configurando perda do direito da Agravada de apresentar defesa no feito executivo.

Sustenta que o perigo de dano ao resultado útil da demanda é evidente, uma vez que, caso os Embargos à Execução prossigam, o recebimento do crédito pode restar prejudicado — especialmente considerando a flagrante preclusão do direito da Agravada.

Diante desse contexto, pleiteia, por meio deste recurso, a suspensão imediata dos Embargos à Execução n. 1053430-98.2024.8.11.0041.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido.
(id. 255873151).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S7TE Comércio e Soluções para Impressão Digital Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010532-07.2023.8.11.0041, acolheu Embargos de Declaração opostos pela Agravada, permitindo que esta apresentasse novos Embargos à Execução em autos apartados, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por S7TE Comércio e Soluções para Impressão Digital LTDA em face de MP Fachadas e Painéis LTDA, com o propósito de obter o cumprimento de obrigação de pagar quantia devida, consubstanciada em duplicatas inadimplidas.

Nos autos, a parte executada, MP Fachadas e Painéis LTDA, apresentou embargos à execução, que foram juntados aos autos principais, em desconformidade com o disposto no artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), que exige a distribuição autônoma dos embargos em autos apartados. Em razão desse vício de forma, a decisão registrada sob o ID 127442861 rejeitou os embargos opostos.

A parte executada, MP Fachadas e Painéis LTDA, opôs embargos de declaração ao argumento de omissão na decisão, uma vez que não lhe foi dada a oportunidade de corrigir o erro processual apontado. Alega que, ao contrário do entendimento firmado pela decisão, a falha na forma de apresentação dos embargos seria um erro sanável, passível de regularização, invocando o princípio da instrumentalidade das formas, disposto no art. 277 do CPC.

Em sua resposta, argumenta o exequente que os embargos de declaração não preenchem os requisitos de admissibilidade, sustentando que a decisão embargada não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, como exige o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Alega que o artigo 914, §1o, do CPC, determina de forma expressa que os embargos à execução sejam autuados em autos apartados, considerando ser este um requisito essencial, dada a natureza autônoma dos embargos e a necessidade de instrução probatória ampla, conforme artigo 917 do CPC, que rege o procedimento de defesa do executado e defende a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade processual, pois o erro do embargante ao protocolar os embargos nos próprios autos de execução configuraria erro grosseiro, tornando a situação insuscetível de correção com base no princípio da instrumentalidade das formas.

É o relatório.

Decido

O art. 914, §1o, do CPC, dispõe que os embargos à execução devem ser autuados em separado, sendo a forma legal prevista para o processamento regular deste tipo de defesa.

No entanto, o erro processual cometido pela embargante ao não distribuir os embargos em autos apartados constitui vício sanável, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Tais princípios fundamentam que a forma processual deve servir ao propósito de garantir a segurança jurídica, sem prejudicar injustificadamente o direito de defesa da parte.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou em casos semelhantes, reconhecendo que, em situações em que os embargos são apresentados no bojo da execução, deve ser concedida à parte a oportunidade de sanar o erro.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (grifo nosso) (REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, Dje de 11/9/2019).

Sob outro aspecto, à luz do disposto no artigo 915, "caput", do Código de Processo Civil, os embargos à execução serão opostos "no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231".

Por sua vez, dispõe o artigo 231, da lei de ritos, que, em linhas gerais, considera o dia do começo do prazo a contar da citação da parte requerida.

Consoante se vislumbra da certidão de id. 118007261, o mandado de citação do executado foi juntado aos autos em 17.05.2023. Assim, o prazo para a oposição dos embargos iniciou em 18.05.2023 e findou em 07/06/2023.

Assim, opostos os Embargos à Execução em 07/06/2021, não há que discutir sua extemporaneidade, razão pela qual deve ser concedido prazo ao autor para sanar o vicio na sua oposição.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos, eis que tempestivos e, no mérito, LHES DOU PROVIMENTO para, RECONSIDERANDO a decisão de id. 127442861, CONCEDER à embargante o prazo de 5 (cinco) dias para distribuir os embargos à execução em autos apartados, por dependência ao presente feito, nos termos do art. 914, §1o, do CPC, sob pena de não conhecimento dos embargos.

Considerando o requerimento de penhora online, via sistema SISBAJUD e a pesquisa nos sistemas SERASAJUD e CNIB, em observância à Lei no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze), efetue o pagamento das despesas processuais para realização da pesquisa, de acordo com a “TABELA B, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, ITEM“4”, anexa à referida lei, sob pena de indeferimento do pedido. [...]”.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de saneamento da irregularidade decorrente da interposição de Embargos à Execução nos próprios autos do feito executivo, em desacordo com o artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil.

A Agravante sustenta que tal equívoco configura erro grosseiro e insanável, atraindo a preclusão consumativa e temporal, o que impossibilitaria a concessão de prazo para a reapresentação dos Embargos à Execução em autos apartados.

Analisando a argumentação esposada pela Recorrente, bem assim a documentação constante dos autos de origem, entendo que o recurso não comporta provimento, uma vez que a decisão agravada está alicerçada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a possibilidade de regularização de embargos à execução apresentados equivocadamente nos autos principais, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

A despeito da literalidade do dispositivo legal em questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.807.228/RO, firmou entendimento no sentido de que a interposição inadequada dos Embargos à Execução não caracteriza erro processual de natureza insanável, desde que a parte tenha observado o prazo legal para sua oposição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO – ERRO SANÁVEL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO PROCESSUAL – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019). (N.U 1018535-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS POR ERRO GROSSEIRO DO EMBARGANTE – NÃO OBSERVÂNCIA, PELA AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 319, 320 E 914, § 1o, DO CPC VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção dos embargos distribuídos nos próprios autos da execução, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo para a parte, impondo-se, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, a oportunização do saneamento do vício formal à embargante, desentranhando-os para que sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001169-90.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 26/05/2021, DJe 09/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – ART. 914, §1o DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL – ERRO SANÁVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui vício sanável a autuação de embargos à execução nos autos do processo executivo.

Conforme decidido por este Corte de Justiça, ”se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado.” (N.U 1004183-87.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

Segundo a orientação da Corte Superior, o CPC/2015, ao prever expressamente o princípio da instrumentalidade das formas em seu artigo 277, determina que a forma processual deve servir ao seu propósito essencial, de modo que, quando um ato atinge sua finalidade sem prejuízo à outra parte ou à marcha processual, deve ser preservado.

A decisão agravada, ao conceder à parte executada o prazo de cinco dias para sanear a irregularidade e protocolar os Embargos à Execução nos moldes do artigo 914, § 1o, do CPC, alinha-se a essa diretriz jurisprudencial, permitindo que a parte exerça seu direito de defesa sem comprometer a efetividade do processo executivo.

Ora, o indeferimento liminar dos Embargos, sem a concessão de prazo para correção do vício, representaria manifesta afronta ao devido processo legal e ao contraditório, pois, na hipótese vertente, não houve qualquer indício de comportamento desleal ou protelatório por parte da Agravada. Ao contrário, a decisão recorrida reconheceu que o equívoco na interposição dos Embargos não afetou a regularidade do procedimento executivo nem impôs prejuízo concreto à parte exequente.

A Agravante argumenta, ainda, que a decisão recorrida acarretaria risco ao resultado útil da execução, pois a aceitação dos Embargos retardaria o recebimento do crédito.

Contudo, essa alegação não se sustenta. A concessão de prazo para saneamento da irregularidade não representa um óbice ao andamento da execução, uma vez que os Embargos já haviam sido tempestivamente opostos e sua regularização não configura inovação processual, mas apenas adequação formal exigida pelo próprio ordenamento jurídico.

Ademais, eventuais efeitos procrastinatórios podem ser rechaçados pelo Juízo da execução, que detém meios adequados para evitar o uso abusivo de mecanismos recursais.

Dessa forma, a decisão agravada não viola o artigo 914, § 1o, do CPC, mas sim aplica corretamente o princípio da instrumentalidade das formas, com amparo no artigo 277 do mesmo diploma legal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em suma, a interpretação sustentada pela Agravante, que defende a inadmissibilidade absoluta dos Embargos à Execução opostos nos autos principais, revela-se excessivamente formalista e dissociada da evolução do processo civil contemporâneo, que busca evitar decisões que se pautem exclusivamente na forma, em detrimento da substância.

Por essas razões, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que assegura o direito de defesa da parte executada sem comprometer a efetividade da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
S7TE Comércio e Soluções para Impressão Digital Ltda.
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025